Tribunal: STF
Processo: RHC 258307
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 988.456 - SP), assim ementado (eDOC 29, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. Agravo regimental improvido.”



    Alega-se, em suma, que: (i) o aumento da pena-base está amparada em circunstâncias genéricas; (ii) as características mencionadas na sentença são elementos inerentes ao próprio tipo penal de associação para o tráfico; (iii) “O magistrado considerou a dimensão territorial da associação tanto na 1ª fase da dosimetria ("associação responsável pelo abastecimento de drogas no Litoral Norte de São Paulo e Vale do Paraíba") quanto na 3ª fase ("a associação adquiria a droga em Mato Grosso do Sul e fazia o transporte até Caraguatatuba")”, o que caracteriza indevido bis in idem; (iv) a pena aplicada à recorrente é desproporcional em relação à pena imposta à corré Pâmela dos Santos Silva; (v) o aumento de 1/2 sobre a pena mínima é manifestamente desproporcional (eDOC 33). 



    À vista disso, pugna-se pelo redimensionamento da pena imposta à recorrente, com o afastamento das circunstâncias judicias negativas, ou, subsidiariamente, a alteração do aumento da pena-base para 1/6, com as consequentes modificações no regime inicial para o cumprimento da reprimenda. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente